Tribunal: STF
Processo: HC 253967
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus. 



    O embargante alega, em síntese: “a decisão embargada acabou por nem sequer mencionar que a defesa havia desistido da ação de habeas corpus”. Destaca que “houve a formulação de novas pretensões na origem do feito, ante novos fatos processuais inclusive, que alteram sobremaneira o que narrado pela defesa na inicial”. Assim, requer “o conhecimento e provimento destes embargos de declaração [...], para declarar inválida e/ou sem efeitos a decisão embargada, com a posterior homologação da desistência”. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, o pedido mostra-se inconcebível. 



    Isso porque a defesa requereu a desistência da impetração com base em “FATOS NOVOS ocorridos na origem que, não submetidos à apreciação do TJGO e da autoridade coatora, poderiam levar esta Corte a incorrer em indevida supressão de instância caso analisasse a pretensão”. 



    Ora, além do fato de o impetrante já ter manifestado seu interesse no arquivamento deste Habeas Corpus, nada impede que a defesa - justamente para evitar a alegada supressão de instância - leve os “fatos novos” ao juízo natural da causa, competente para conhecê-los em primeiro grau. Assim, não há qualquer prejuízo à defesa, sendo este um pressuposto indispensável para o reconhecimento de nulidade.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    À Secretaria para certificar o trânsito em julgado e proceder ao arquivamento imediato dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente